Tribunal: TJMT
Processo: 1022644-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022644-08.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIMAR DA ROCHA FREITAS - CPF: 822.910.391-72 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DA ROCHA FREITAS - CPF: 924.715.601-72 (EMBARGADO), LINDOMAR DA ROCHA FREITAS - CPF: 958.172.201-72 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra acórdão que afastou a prescrição da pretensão indenizatória, reconhecendo a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de demanda anterior, mesmo sem julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente no tocante à análise da interrupção da prescrição em razão de demanda anterior ajuizada por segurado falecido, e não por seus sucessores.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, que analisou de forma clara e fundamentada os elementos do caso, inclusive a interrupção da prescrição pelo ajuizamento de demanda anterior.

4. O acórdão embargado consignou expressamente que a interrupção do prazo prescricional alcança os herdeiros, dada a identidade do evento danoso e do contrato de seguro DPVAT, afastando a alegação de ilegitimidade subjetiva.

5. Inviabilidade do uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

6. Inexistência de violação aos dispositivos legais mencionados, e atendimento ao prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o recurso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O ajuizamento de ação anterior pelo segurado é apto a interromper a prescrição em relação aos seus sucessores, nos casos de seguro DPVAT, dada a identidade da relação jurídica e do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 206, § 3º, IX; art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.11.2012; STJ, Súmula nº 405.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, apenas para fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada.

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a preliminar de prescrição arguida em sede recursal. Alega que o Colegiado considerou interrompido o prazo prescricional com base na existência de ação anterior (processo n.º 1012174-54.2019.8.11.0041), proposta em 26/03/2019, com sentença proferida em 12/06/2023 e trânsito em julgado em 10/07/2023, entendendo que a presente demanda, ajuizada em 22/06/2023, estaria dentro do triênio.

Entretanto, afirma a embargante que o referido processo anterior não foi ajuizado pelos autores desta demanda, mas sim pela vítima do acidente, Sr. Valdemar de Rocha Freitas, para recebimento de indenização por invalidez, razão pela qual não houve causa suspensiva ou interruptiva da prescrição em relação aos ora embargados. Argumenta que a citação válida interrompe a prescrição apenas entre as partes que figuram na relação processual, o que não se verificou na hipótese.

Defende, assim, que o direito dos autores foi fulminado pela prescrição trienal, considerando que o óbito ocorreu em 23/06/2019 e a ação foi ajuizada apenas em 22/06/2023, quando já transcorrido o prazo de três anos previsto na Súmula 405 do STJ, inexistindo qualquer causa de interrupção.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão apontada e reformado o acórdão a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais por ocorrência da prescrição, bem como o prequestionamento dos arts. 202, I, e 206, § 3º, IX, do Código Civil, art. 240, §1º, do CPC, e dos arts. 3º e 5º da Lei 6.194/74, além da Súmula 405 do STJ.

O recurso é tempestivo (id. 321729867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)
In casu,
cinge-se a verificar a ocorrência da prescrição suscitada pela Seguradora Apelante pelo decurso do prazo de 03 (três) anos transcorrido entre a data do óbito (
23/06/2019
) e a propositura da presente ação (
22/06/2023
).

De acordo com o inciso I do art. 202 do CC e §1º do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição retroativamente à data da propositura da ação, que volta a correr a partir do último ato do processo que interrompeu o prazo, nos seguintes termos:

(...)Nessa esteira, a jurisprudência do Superior de Justiça se consolidou no sentido de que, o ajuizamento de demanda anterior, ainda que extinta sem mérito, é apta a interromper a prescrição,
sendo que o marco inicial de contagem da prescrição passa a ser a
data do trânsito em julgado
do processo extinto
,
in verbis
:

(...)No caso
sub judice
, como bem destacado na sentença, foi ajuizada demanda anterior (1012174-54.2019.8.11.0041) em 26/03/2019, sendo que a sentença foi proferida em 12/06/2023, com trânsito em julgado na data de
10/07/2023
, conforme certidão ID. 122769502 daqueles autos, sendo que a presente ação foi ajuizada em
22/06/2023
, portanto, dentro do triênio legal previsto no art. 206, §3º, IX, do CC c/c Súmula n. 405 do STJ,
afastando, portanto, a ocorrência da prescrição alegada pela Apelante
.

(...)Portanto,
afasto
a preliminar de prescrição suscitada pela apelante.”
(ID. 317916353) (g. n.)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelos embargantes.

Ademais, o v. acórdão foi categórico ao consignar que o ajuizamento de demanda anterior, ainda que extinta sem mérito, é apta a interromper a prescrição, sendo que o marco inicial de contagem da prescrição passa a ser a data do trânsito em julgado do processo extinto.

Da mesma forma, o v. acórdão claramente detalhou que foi ajuizada demanda anterior (1012174-54.2019.8.11.0041) em 26/03/2019, sendo que a sentença foi proferida em 12/06/2023, com trânsito em julgado na data de 10/07/2023, conforme certidão ID. 122769502 daqueles autos, sendo que a presente ação foi ajuizada em 22/06/2023, portanto, dentro do triênio legal previsto no art. 206, §3º, IX, do CC c/c Súmula n. 405 do STJ, afastando, portanto, a ocorrência da prescrição alegada pela Embargante.

Insta destacar que não prospera o argumento de que a interrupção da prescrição não poderia ser reconhecida porque a ação anterior foi proposta pelo segurado (vítima do acidente) e não pelos beneficiários (herdeiros).

Isso porque, tratando-se de mesmo evento danoso e de mesma relação jurídica securitária, o ajuizamento da ação anterior pelo segurado produz efeitos interruptivos em relação ao direito de seus sucessores, porquanto se trata de direito transmissível, vinculado ao mesmo contrato de seguro obrigatório DPVAT. O reconhecimento de que a pretensão se refere ao mesmo sinistro e ao mesmo dever de indenizar afasta qualquer distinção subjetiva capaz de elidir a eficácia interruptiva, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio da continuidade das relações jurídicas.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão
da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025